Tribunal: TJBA
Processo: 8058454-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058454-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR AGRAVADO: PEDRO CORREIA DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS A 30% DA RENDA LÍQUIDA DO AUTOR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ALEGANDO EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. LIMINAR DEFERIDA PARA REDUZIR MULTA A R$ 200,00. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento nº 8058454-79.2024.8.05.0000 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional nº 8002209-98.2023.8.05.0124, proposta por PEDRO CORREIA DA CONCEIÇÃO. A decisão agravada (ID 458190356) deferiu liminar para determinar que a parte requerida limitasse os descontos mensais relativos a empréstimos ao percentual de 30% da renda líquida do autor, com observância da proporcionalidade entre os credores, e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 35.000,00, para cada ré, em caso de descumprimento. Também foi determinada a inversão do ônus da prova e a apresentação dos contratos de empréstimo firmados com o autor. O agravante alegou que a multa fixada desatendia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento sem causa, e requereu sua exclusão ou redução (ID 69789134). Pedido liminar deferido para redução da multa a R$ 200,00 (ID 69918360). A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da multa original (**ID 79584790). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de astreintes na decisão que limitou os descontos mensais da conta bancária do autor, considerando os parâmetros concretos da obrigação imposta e a capacidade financeira da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de origem (ID 458190356) impôs multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da limitação dos descontos mensais. A análise dos extratos bancários juntados aos autos (IDs 428844338 e 398976587) revelou que os descontos efetivados na conta do autor giravam em torno de R$ 300,00, evidenciando desproporcionalidade entre a sanção imposta e a obrigação discutida. 4. O valor da multa foi reduzido liminarmente para R$ 200,00 por decisão monocrática (ID 69918360), mantendo-se a coerção ao cumprimento da ordem sem comprometer o equilíbrio da medida judicial. 5. A jurisprudência indicada no voto reforça a possibilidade de adequação da multa conforme os contornos do caso concreto. 6. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar (ID 80588295) restou prejudicado diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de multa diária pelo descumprimento de ordem liminar deve observar os valores envolvidos na obrigação, a capacidade econômica das partes e os limites da proporcionalidade, podendo ser revista para evitar excesso. 2. A redução das astreintes de R$ 1.000,00 para R$ 200,00 preserva a finalidade coercitiva da medida sem impor sanção desproporcional em relação ao valor dos descontos mensais discutidos nos autos. Dispositivos relevantes citados: Não aplicável. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/02/2015, DJe 03/08/2015 (Tema 706); TJ-RS, AI 70081664203, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 19/09/2019; TJ-MG, AI 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21/04/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)